Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-45.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021208-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO JACINTO - CPF: 594.008.111-87 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), P. L. J. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILEUDA MARIA DE LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação proporcionalidade, necessidade e possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão interlocutória (Id. 68220460) deste Relator, que manteve a determinação exarada pelo Juízo
a quo,
para que o Réu\Agravante continue com o pagamento do plano de saúde de seu filho.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que foi excluído dos quadros da Polícia Militar, e encontra-se sem qualquer outra renda e se não bastasse, a sua esposa foi demitida, como comprova o termo de rescisão que segue anexo.

Esclarece que era a sua esposa quem estava arcando com o pagamento das despesas mensais. No entanto, agora encontra-se desempregada, motivo pelo qual, não possui a mínima condição financeira de arcar com o pagamento do plano de saúde.

Portanto, presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela, requer a desobrigação do pagamento do plano de saúde.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Em que pesem as alegações trazidas pela parte agravante, penso que não carece de reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que postergou a análise do pedido desoneração do Plano de Saúde do menor.

Acerca do tema, o Código Civil dispõe, em seu art. 1.694, §1º, que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
. Previsão que é também corroborada pelo art. 1.703.

No caso, há de se presumir a dependência econômica do menor em relação ao genitor, em virtude da incapacidade produtiva do alimentado.

Ademais, cumpre consignar, que decisão guerreada
tem caráter meramente provisório
, sendo que, para sua alteração, basta a demonstração, no curso regular do processo, o desequilíbrio no parâmetro acima referido.

Nesse sentido, esta corte já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS PARA MENOR EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
(ED 120573/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(ED 93601/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C REVISÃO DE ALIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO – EXONERAÇÃO DE PENSÃO À EX-ESPOSA E REDUÇÃO AO FILHO MENOR – ACORDO HOMOLOGADO DOIS MESES ANTES – IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as contradições, as obscuridades e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
(ED 128313/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

Desse modo, até que maiores subsídios sejam trazidos aos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo que a prestação provisoriamente arbitrada deve ser mantida.

Feitas estas considerações, e diante da evidente necessidade de maior instrução probatória, não carece de reparo a decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021